Tribunal: TJDFT
Processo: 0055519-68.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INCIDENTE PROCESSUAL. INCABÍVEL. PRECLUSÃO. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação, interposta contra sentença, a qual julgou extinta a obrigação e, por consequência, o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, em virtude da satisfação do débito. 1.1. Nesta sede, o autor postula pela reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz, a fim de condenar o apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, diante do excesso de execução e da consequente extinção do feito executivo. Ainda, defende a inocorrência da preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) cabimento de honorários advocatícios em incidentes processuais (ii); inocorrência da preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação à penhora, por se tratar de um incidente processual e não afetar o objeto do processo.
4. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelo improvido. Tese de julgamento: “1. É incabível a fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação à penhora. 2. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 507, 924.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 07083645020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, DJe: 11/8/2021; TJDFT Apelação 07155278120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: DJE: 2/9/2020; TJDFT Apelação 07219456920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 18/12/2019; TJDFT Apelação 07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020; TJDFT Apelação 07281239220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, DJE: 13/12/2023.